Tribunal: TJBA
Processo: 0566404-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566404-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WESLEY CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Invalidez permanente.
Sentença que julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, I do CPC. Perícia médica judicial. Não comparecimento do autor. Aviso de recebimento devolvido com a informação "desconhecido". Ausência de intimação pessoal efetiva. Perícia médica. Ato personalíssimo. Necessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ. A submissão a perícia médica constitui ato personalíssimo que, por sua natureza, exige a intimação pessoal efetiva da parte, não se podendo presum
ir a ciência do ato quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação "desconhecido". Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, sendo imprescindível a intimação pessoal neste último caso. A ausência de intimação pessoal efetiva para comparecimento à perícia médica, prova indispensável à demonstração do direito vindicado em ação de cobrança de seguro DPVAT, configura cerceamento de defesa e restringe indevidamente o acesso à jurisdição. Em casos de dúvida sobre a efetividade da intimação, deve-se privilegiar a garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios de ordem constitucional, evitando-se a surpresa processual e o prejuízo à parte. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia, com a devida intimação pessoal do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0566404-65.2017.8.05.0001,
em que figuram como apelante WESLEY CARVALHO DA SILVA
e, como apelados, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.